Tribunal: TJES
Processo: 5000159-09.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-09.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDO: MARILDA CARLA DA ROCHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afirma a parte autora que exerce função de professora junto ao Município Requerido, mas não recebeu as verbas salariais conforme dispõe a Lei nº 11.738/2008 nos anos de 2022 e 2023. Pugna, nestes termos, pela condenação do ente federativo ao pagamento da diferença do piso salarial, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu no pagamento das diferenças remuneratórias. A requerida interpôs o presente recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. A autora, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, rejeita-se a alegação de demanda predatória. Embora não se compreenda a razão pela qual a autora ajuizou múltiplas ações contra o mesmo requerido, não houve repetição dos pedidos em ações diversas, nem o fracionamento com o objetivo de burlar a competência dos juizados especiais. Até mesmo porque a soma dos valores pleiteados não extrapola o teto dos juizados especiais da fazenda pública. Outrossim, não há como se falar em “maximização dos anhos indenizatórios”, pois os pedidos são de indenização por danos materiais.

5. No mérito, diversamente do que alega a parte requerida em seu recurso inominado, o valor referente à jornada de 40 horas em 2022 era de R$ 3.845,63, e em 2023, de R$ 4.420,55. O valores mínimos a serem pagos à autora nos respectivos anos, e considerando a jornada de 25 horas, eram de R$ 2.403,52 (2022) e R$ 2.762,84 (2023). O piso não foi observado pelo requerido, conforme documentos de id. 14784610 e 14784611.

6. O

art. 2º, § 1º da Lei nº 11.738/2008, veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores em cargo efetivo e contratados em designação temporária, por todos os entes federativos. Não há distinção entre os cargos no que se refere ao recebimento do valor do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal.

7. O acolhimento dos pedidos autorais não afronta a súmula vinculante nº 37 do STF, pois não implica em aumento salarial de servidor público sob o fundamento da isonomia, mas apenas aplica a legislação em vigor, que prevê remuneração mínima para a classe dos professores.

8. A revogação da Lei 11.494/2007 (que estabelecia os critérios para a efetividade do piso nacional da educação) não resulta na extinção do piso nacional da educação, que está regulamentado pela Lei nº 11.738/2008. Diante da ausência de lei que disponha sobre parâmetros para a implementação do piso, devem ser observadas as portarias editadas pelo Ministério da Educação, a fim de se garantir a eficácia da Lei 11.738/2008.

9.
Recurso conhecido e desprovido,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95)
.

10.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95). Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)